Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PENAL PRIVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PLEITO DE HONORÁRIOS ACOLHIDO.
1. As declarações da ofendida devem ser um elemento de convicção do julgador dotado de especial relevância em se tratando de delito praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Não obstante, estando isolada a versão da vítima e estando a negativa do réu razoavelmente amparada em depoimentos testemunhais, remanescente insuperável dúvida quanto à ocorrência das supostas injúrias, impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
2. Havendo razoável dúvida quanto à materialidade do delito de injúria, fragilizando um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
3. Em ação penal privada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a aplicação do princípio geral de sucumbência e, tratando-se de matéria de ordem pública e “ex lege”, a omissão da autoridade judiciária singular na fixação de honorários não obsta a fixação nesta instância, mormente diante do pedido expresso do patrono da parte.
4. Diante da improcedência da queixa-crime e do desprovimento do recurso, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência pela parte querelante em favor do patrono do querelado, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que perfaz R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do PROJUR, visto encontrar-se o demandado patrocinado pela Defensoria Pública, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c artigos 3o e 804 do Código de Processo Penal, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido. Acolhido o pedido do querelado para estabelecer o pagamento dos honorários de sucumbência.